Tribunal: TJBA
Processo: 0501280-33.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

:
Apelação
n.º 0501280-33.2017.8.05.0229

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a)

: Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante(s)

: Emanoel da Silva Pereira e Valdir Santos dos Reis

Advogado(s)

: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado

: Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBANTE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FACÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta por Emanoel da Silva Pereira e Valdir Santos dos Reis contra sentença que condenou o primeiro pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, e o segundo pelo art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03).

2.
Recurso em que se busca a extensão dos efeitos do recurso a Emanoel, o reconhecimento da prescrição quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ajustes na dosimetria e prescrições acessórias da condenação.

II. Questões em discussão.

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a extensão dos efeitos do recurso ao corréu que não apelou oportunamente, nos termos do art. 580 do CPP; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03; (iii) saber se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iv) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir.

4.
As preliminares recursais cingem-se aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, não abarcando aqueles cujo enfrentamento demanda a incursão no cerne das razões recursais, os quais se reservam à apreciação no mérito da insurgência, para o qual devem ser deslocados.

5.

Na exata dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, ainda que um dos corréus não tenha formalizado oportunamente recurso de apelação, aquele interposto por outro condenado no mesmo feito também o aproveita, ressalvadas, apenas, as matérias de cunho personalíssimo,
in casu
não presentes.

6.
Sendo o réu condenado pela incursão no crime reprimido pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03 à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, o prazo prescricional a ela incidente corresponde a 04 anos (art. 109, V, do CP), devendo ser contado por sua metade, em face da menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos (CP, art. 115).

7.
Constatando-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu prazo superior a 02 (dois) anos, é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao aludido delito. Inteligência dos arts. 110, § 1º, e 117 do Código Penal.

8.
O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos.

9.
Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu de 47 (quarenta e sete) pedras do entorpecente popularmente conhecido como
crack
, sob típicas circunstâncias de destinação à mercancia ilícita e em contexto de investigação policial das atividades de facção criminosa, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

10.
A confissão judicial de um dos corréus, revertendo a versão apresentada no inquérito e confrontando as provas colhidas em instrução, com o fito de assumir integralmente a responsabilidade pelos entorpecentes, não tem o condão de incutir dúvida acerca da responsabilidade do agente efetivamente com eles encontrado, notadamente se a versão sequer se revela harmônica com a dos demais increpados e pressupõe uma inverossímil alegação do consumo de mais de 23 (vinte e três) pedras da droga por noite, todos os dias, a um custo de todo incompatível com a situação financeira apresentada.

11.
A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujo depoimento é amplamente passível de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz nenhuma comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daquele em prejudicar o acusado, convicção que não é afastada pela eventual existência de divergências periféricas sem alcançar o cerne da imputação delitiva.

12.
A tangencialmente incompreensível alegação recursal de que o réu, quando do flagrante, teria sido forçado a dizer que a arma consigo apreendida pertencia a outra pessoa não afasta sua responsabilização pela conduta, notadamente quando foi por ele confessada a propriedade do artefato, sem que em nenhum momento da persecução tenha alterado essa versão.

13.
Não obstante a vedação à utilização de ações em curso para o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, estatuída sob Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se por legítima sua não incidência quando o agente, para além das aludidas demandas, foi condenado no âmbito de investigação específica sobre a atuação de facção criminosa a que pertenceria, sendo solidamente apontado por testemunhas como dela integrante, inclusive preso em flagrante sob contexto típico dessa circunstância.

14.
Ainda que afastada da condenação a pena pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, permanecendo a condenação em patamar superior a 04 (quatro) anos, não há que se falar em abrandamento do regime para o aberto. Inteligência do art. 33 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese.

15.
Recurso parcialmente provido, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 em relação ao apelante Emanoel da Silva Pereira, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Tese(s) de julgamento:
“1. O recurso interposto por um dos réus aproveita aos demais, quando fundado em matéria não exclusivamente pessoal. 2. Aplica-se a prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada, observada a redução do art. 115 do Código Penal. 3. A palavra dos policiais é meio idôneo de prova quando coerente e corroborada por outros elementos. 4. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável quando, para além de responder a outras demandas, há elementos probatórios sólidos apontando que o agente integra facção criminosa, inclusive sendo preso no contexto de investigação específica para apurar sua atuação.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110,
§
1
º
, 115 e 117; CPP, arts. 155, 580 e 593, I; Lei n
º
11.343/2006, arts. 33,
caput
e
§
4
º
, e 35; Lei n
º
10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80123779320238050146, Relator.: Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, julg.: 30/07/2024; pub.: 02/08/2024); TJ-BA - APL: 05038750520208050001, Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 07/12/2021)

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0501280-33.2017.8.05.0229
, em que figuram como apelantes
Emanoel da Silva Pereira e Valdir Santos dos Reis
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator